Tribunal: STF
Processo: AI 415986
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA MORATÓRIA -
 HABILITAÇÃO
EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
 CONSTITUIÇÃO
- APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "B",
 DA
CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE
QUALQUER ATO ESTATAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
 RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
       - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
 constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordin
ária. Precedentes.
      - A multa fiscal moratória,  por qualificar-se como sanção de
 caráter administrativo, não se
inclui no crédito habilitado em falência. A Súmula 565/STF, por
 revelar-se compatível com a
Constituição de 1988, foi por esta integralmente recepcionada.
 Precedentes.
      - Revela-se processualmente inviável o recurso extraordinário,
 quando, interposto com
fundamento no art. 102, III, "b", da Carta Política, impugna acórdão
 que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes.